Tribunal: STF
Processo: RE 207016
Classe: RE
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-22
Data de publicação: 2002-10-22

Ementa:
EMENTA: Demonstrações financeiras. Correção monetária
. Lei 8.200/91
(art. 3º, I). Constitucionalidade afirmada no Plenário: (RE 201.465).
 Decreto 332/91
(art. 41, § 2º): debate infraconstitucional inviável em RE. Regimental
 não provido.